Tribunal: STF
Processo: HC 248686
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joao Gilberto Gregorio Junior opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a habeas corpus.



    Aponta omissão na decisão embargada, quanto à apontada ilegalidade evidente e à possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.



    A apontada omissão refere-se a matéria não apreciada em razão da inviabilidade da impetração, em razão da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal e da verificada supressão de instância.



    Esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Cito, nestes sentido, o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Desse modo, nada autoriza o acolhimento destes aclaratórios.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente